Tribunal: TJES
Processo: 5014363-59.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014363-59.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: TANIA PASSOS MENDONCA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014363-59.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO SAFRA S.A.

RECORRIDO:
TANIA PASSOS MENDONCA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO “EM PREJUÍZO” NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SISTEMA COM NATUREZA ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIA, MAS COM POTENCIAL RESTRITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais c/c liminar ajuizada por TANIA PASSOS MENDONCA em face da BANCO SAFRA S A.

Em síntese, a parte autora narrou que firmou acordo para a quitação de débitos pretéritos junto à instituição financeira requerida, referentes ao contrato nº 15266871, tendo procedido ao pagamento integral da avença em 03 de junho de 2024. Alegou que, não obstante a regularização da dívida, o banco réu manteve indevidamente o apontamento de seu nome junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sob a rubrica de "prejuízo". Sustentou a requerente que tal anotação possui caráter restritivo, assemelhando-se a uma negativação, o que vem lhe causando sérios transtornos e abalo de crédito, inclusive inviabilizando a obtenção de financiamento estudantil para seu filho. Diante do exposto, pleiteou a concessão de tutela de urgência para a imediata exclusão do registro no SCR e, no mérito, requereu a confirmação da medida, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a falta de interesse de agir, irregularidade na representação, inépcia da inicial, bem como impugnou o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, alegou a regularidade de sua conduta e a improcedência dos pedidos autorais. Argumentou que a anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza distinta das negativações em órgãos de proteção ao crédito (como SPC e Serasa), tratando-se de um sistema de cunho estatístico e regulatório, cuja alimentação é obrigatória para as instituições financeiras, independentemente da adimplência ou inadimplência do cliente. Alegou que agiu em exercício regular de direito, cumprindo normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central que impõem o dever de notificar as operações de crédito. Sustentou, ademais, a existência de contrato ativo e o adimplemento apenas parcial da obrigação por parte da autora, o que justificaria a manutenção das informações no sistema. Por fim, defendeu a inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, em caso de eventual condenação, pugnou pela fixação do
quantum
indenizatório em patamares módicos, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO
, nos autos do
Processo nº
. 5014363-59.2025.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

DETERMINO que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, promova a exclusão definitiva da anotação 'em prejuízo' referente ao contrato nº 15266871 do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sob pena de multa, a ser fixada em sede de cumprimento de sentença.

CONDENO
a
Requerida ao
pagamento de indenização por danos morais ao
Requerente
: TANIA PASSOS MENDONÇA no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com os seguintes consectários: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), ressaltado que caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. Na forma dos art. 395 e 406 do Código Civil e Súmula 362 do STJ.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16695116, a requerida interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, o recebimento do recurso em seu duplo efeito. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço ou de ato ilícito, argumentando que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza distinta dos cadastros restritivos de crédito (como SPC e Serasa), caracterizando-se como um instrumento de supervisão bancária e registro histórico de operações. Sustenta que agiu em exercício regular de direito e em cumprimento estrito às normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN 5.037/2022), as quais impõem a obrigatoriedade do envio de dados, defendendo que a quitação posterior da dívida não altera a realidade histórica do período em que a operação esteve em "prejuízo". Aduz, ainda, que houve autorização contratual expressa da parte autora para tal registro. Com base nesses fundamentos, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sustentando a não configuração de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório para patamares que considera razoáveis e a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora previstos na Lei nº 14.905/24.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em verificar a licitude da manutenção de apontamento em nome da recorrida junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR), bem como a existência de danos morais indenizáveis, seu
quantum
e

o índice de correção monetária e juros incidentes.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade do banco réu, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Nesse diapasão, é certo que, no presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária para a sua melhor defesa, como dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, então, à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, observa-se que a parte autora cumpriu adequadamente o ônus que lhe competia, apresentando provas documentais suficientes para demonstrar que a dívida em que se baseou a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito havia sido declarada indevida, revelando a abusividade da medida adotada pela requerida.

Diante dessa comprovação, transferiu-se à parte recorrente o encargo de demonstrar eventual equívoco nas informações apresentadas pela parte contrária, bem como de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme impõe o inciso II, do retromencionado artigo do Código de Processo Civil.

Entretanto, o recorrente não produziu qualquer prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade das alegações da recorrida, limitando-se a impugnações genéricas, desprovidas de respaldo probatório.

Assim, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus processual, há de se reconhecer a irregularidade de sua conduta, prevalecendo a ilegitimidade da manutenção de apontamento em nome da recorrida junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR).

Ademais, em que pesem as alegações do recorrente de que o SCR possui natureza distinta dos cadastros restritivos de crédito (SPC/Serasa), caracterizando-se como um instrumento de supervisão bancária e registro histórico de operações, tal afirmação não merece guarida.

Independentemente da natureza do referido sistema, é notório que, a inclusão ou manutenção de inscrição que se mostra indevida é ato ilícito.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 4.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Com relação a reforma quanto à correção monetária e os juros aplicáveis aos danos morais, razão não assiste à parte recorrente, eis que, em se tratando o caso dos autos de indenização por danos morais, oriunda de responsabilidade contratual, a correção monetária e os juros se darão na forma já fixada pelo juízo
a quo
(índice SELIC deduzindo-se o índice IPCA da citação até o arbitramento, e, após, somente o a aplicação da Taxa SELIC).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)